Tribunal: TJDFT
Processo: 0708933-70.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708933-70.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: RAIMUNDA ALVES DE SOUZA ANDRADE D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO J. SAFRA S.A. contra RAIMUNDA ALVES DE SOUSA ANDRADE em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos da ação de busca e apreensão proposta pela instituição financeira. Compulsando o feito, observa-se que a parte ré foi citada, conforme certidão ID 16509928. Desse modo, determino a intimação da apelada para apresentar contrarrazões. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 23 de junho de 2020 17:06:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador